Tribunal: TJPA
Processo: 0006030-26.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006030-26.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS QUE SUPERARAM OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

- No caso, a pena base foi fixada em 02 (dois) ano acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Apresentando-se portanto razoável e proporcional a pena aplicada. Assim, mais grave é a conduta do agente que desfere diversos golpes com uma barra de ferro contra a vítima, sendo que atingiram
abdome, antebraço esquerdo,
causando lesões em áreas que inclusive poderiam levar à morte da vítima, conforme laudos periciais constantes nos autos. Além do mais a vítima foi chutada na face da mesma, o que denotou a agressividade acentuada e o desprezo do agente para com ela.

Também, os motivos do crime foram devidamente elencados, já que originaram-se de uma

briga de bar entre terceiros, sendo que a vítima foi atingida quando estava indo à delegacia registrar a ocorrência, tendo o ora recorrente se valido do momento em questão para agredi-la, por conta de uma rixa antiga entre ambos. Por fim, as
circunstâncias
foram também apontadas como negativa pois a vítima estava indo à delegacia de polícia e foi abordada no meio do caminho pelo recorrente, que passou a agredi-la.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR P
ROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, Dr.
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A KOENIG
, impugnando a r. sentença proferida, id 6878987, pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou a pena de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime descrito no
129, §1º, inciso
I, do CP.
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Noticiam os autos
que o presente feito tramitou, a quando do oferecimento da denúncia, perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, posto que a narrativa fática indicava a suposta prática do crime de tentativa de homicídio, bem como possuía mais denunciados.

Assim sendo, tem-se que na denúncia que primeiro foi oferecida pelo Ministério Público, no dia 03 de agosto de 2014, por volta das 20h00min, na Rua Nova, esquina com a Travessa Lomas Valentinas, bairro da Pedreira, a vítima Hélio Ramos da Cruz estava se dirigindo até a Seccional da Pedreira, a fim de registrar uma ocorrência contra o acusado ADRIANO MORAES DA SILVA, o qual, momentos antes, o teria agredido com garrafas, socos e chutes, em um bar nas proximidades.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, os outros denunciados RAIMUNDO NONATO DA SILVA e ANDREY MICHEL DA SILVA SANTOS, pai e irmão de ADRIANO, estavam no interior do veículo e já estavam à procura da vítima, tendo alcançado a mesma, ocasião em que MICHEL a atropelou, vindo a mesma a cair e quebrado o braço com o impacto.

Prossegue narrando a peça inicial que o acusado MICHEL desceu do veículo e passou a golpear a vítima com chutes no rosto, enquanto RAIMUNDO NONATO, que também desceu do veículo, golpeou a vítima, diversas vezes, com uma faca.

Narra, por fim, que no momento dos fatos, a vítima Hélio estava altamente alcoolizada, o que inviabilizou completamente qualquer possibilidade de defesa, tendo os acusados empreendido fuga logo em seguida e a vítima socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, onde foi medicada, e, dias depois, necessitou ser submetida a uma cirurgia.

Com o aditamento da denúncia, ocasião em que RMP alterou a capitulação penal de homicídio consumado qualificado, para tentativa de homicídio qualificado, posto que a vítima sobreviveu.

Na sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, absolveu sumariamente os denunciados ADRIANO e ADREY, posto que as provas carreadas aos autos afastavam a participação dos mesmos no evento delitivo, bem como desclassificou o crime com relação ao denunciado RAIMUNDO NONATO DA SILVA, de tentativa de homicídio, para o de lesões corporais, em decorrência do que, declinou da competência para julgamento da causa a uma das Varas do Juízo Singular Criminal.

A sentença transitou livremente em julgado, então remetidos AO AUTOS ao Ministério Público para as medidas cabíveis, tendo o RMP oferecido novo aditamento à denúncia, dessa vez narrando que no dia 03 de agosto de 2014, por volta das 20h00min, na Rua Nova, entre Travessas Lomas Valentinas e Angustura, o acusado RAIMUNDO NONATO DA SILVA, produziu lesões corporais na vítima Hélio Ramos da Cruz, quando ele se dirigia à Seccional da Pedreira para registrar ocorrência acerca de uma briga em um bar, momentos antes, envolvendo Ariano Morais da Silva, filho do denunciado, em razão de uma rixa antiga.

Ainda de acordo com o aditamento, a vítima foi atropelada pelo veículo onde estavam o denunciado RAIMUNDO NONATO e seu outro filho Andrey, cujo impacto fez com que ela quebrasse o braço.

Prossegue narrando o aditamento, que o denunciado RAIMUNDO NONATO, e seu filho Andrey, desceram do veículo e passaram a agredir a vítima, sendo que o acusado a golpeou com três facadas em diferentes partes do corpo (tronco, braço e rosto), fazendo com que ela desmaiasse.

Narra, por fim, a peça aditiva, que um motoqueiro avisou a filha da vítima, a qual compareceu ao local, porém seu pai já tinha sido levado ao Pronto Socorro Municipal, tendo ele ficado com os olhos fechados após o ocorrido, em decorrência dos chutes, bem como com o braço torto, tendo de ser submetido procedimento cirúrgico no Hospital das Clínicas, o que lhe impediu de exercer sua profissão de borracheiro.

A Defensoria Pública, nas
razões recursais
, id. 6878989, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que considere favoráveis ou neutras as circunstâncias do crime e seus motivos, para que aproxime a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, caso o juízo de piso desconsidere a argumentação acima, requer que considere o principio da razoabilidade para que possa alterar a pena-base para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
recursais, id 6878990, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em id 8073150, manifestou-se também pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a condenação e a reprimenda penal definitiva permanecerem inalteradas.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defensoria Pública, nas
razões recursais
, id. 6878989, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que considere favoráveis ou neutras as circunstâncias do crime e seus motivos, para que aproxime a pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, caso o juízo de piso desconsidere a argumentação acima, requer que considere o principio da razoabilidade para que possa alterar a pena-base para o mínimo legal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao crime de lesão corporal previsto no art.
129, §1º, inciso
I
, do Código Penal (
Lesão corporal de natureza grave, que resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias),
que possui como pena cominada a de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base 3 (três) anos de reclusão
nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado foi exacerbada, tendo ele extrapolado os limites do tipo penal, já que desferiu diversos golpes contra a vítima, sendo três perfurações em áreas que inclusive poderiam levar à morte da vítima, bem como com chutes na face da mesma, o que denotou a sua agressividade acentuada no momento do crime
. Trata-se de réu primário e que não possui nenhum registro em sua ficha de antecedentes criminais, conforme consta à fl. 88. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo.
Os
motivos do crime
lhe desfavorece, pois pelo que dos autos consta, a prática do delito foi em decorrência de uma

briga de bar entre terceiros, sendo que a vítima foi atingida quando estava indo à delegacia registrar a ocorrência, tendo o acusado se valido do momento em questão para agredi-la, se valendo de uma rixa antiga entre ambos, o que inclusive poderia configurar a agravante do motivo fútil, mas que está sendo aplicada agora na primeira fase da dosimetria;
as
circunstâncias
também lhe são prejudiciais, posto que seguiu a vítima quando a mesma estava indo à delegacia de polícia e a abordou no meio do caminho para agredi-la
. As consequências foram normais à espécie e já configuram a forma qualificada do delito, de modo que não podem ser valoradas nesta fase, sob pena se incorrer em bis in idem; o comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito; e a situação econômica do acusado não parece ser das melhores, tanto que foi patrocinado pela defensoria pública.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, tendo em vista pesar contra o acusado a sua
culpabilidade, as circunstâncias e motivos do crime
, fixo a sua pena-base
03 (três) anos de reclusão.

Presente, in casu, a atenuante da confissão espontânea do réu, razão pela qual reduzo a sua pena em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem observadas.

Fixo o regime inicial ABERTO, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP. (Grifos nossos)”

Nota-se que a pena base foi fixada em 02 (dois) ano acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, motivos
e
circunstâncias do crime
.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

Na

hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização

da

pena,

redimensionou

a

sanção

inicial estabelecida, considerando que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime ultrapassaram a normalidade do tipo, e que ficaram bem evidenciada diante das declarações da vítima em juízo, inclusive confirmadas pela confissão do ora recorrente, conforme passo a transcrever trechos da sentença, no ponto em questão:

“A vítima Hélio Ramos da Cruz, perante este juízo, à fl. 87, afirmou que estava em um bar ingerindo bebida alcoólica com seu amigo Alexandre, quando o mesmo iniciou uma briga com o denunciado Raimundo e seu filho Adriano, o qual desferiu alguns golpes com garrafa em Alexandre. Prosseguiu narrando a vítima, que ao interferir na briga, tentando proteger seu amigo, foi atingida por Adriano, ocasião em que o denunciado saiu do bar e dirigiu-se até a casa da filha do depoente, o qual saiu correndo em direção à delegacia de polícia da Pedreira, a fim de registrar a ocorrência, sendo que ao passar pela Travessa Angustura, foi atingida por um carro, de onde o aludido denunciado saiu portando um cano de ferro e passou a agredi-lo.
Ainda de acordo com a vítima, o acusado Raimundo lhe acertou três vezes com o citado pedaço de ferro, uma no abdome, outra no antebraço esquerdo
e a última na face, além ter lhe atingido com um chute na face que fez com que ficasse desacordado. Relatou, por fim, a vítima, que foi socorrida e levada até o hospital, onde ficou internada por quatro dias, além de ter sido submetida duas vezes à perícia, ressaltando que após o ocorrido, não pôde mais realizar sua profissão de borracheiro e teve de ser aposentada. Nesse mesmo sentido é a própria confissão judicial do réu, que narrou exatamente o mesmo que a vítima, porém divergiu na parte do atropelamento, relatando que não atropelou a citada vítima e que estava de motocicleta no momento dos fatos, porém confirmou que agrediu a mesma com um cano de ferro”..

Assim, mais grave é a conduta do agente que desfere diversos golpes com uma barra de ferro contra a vítima, sendo que atingiram
abdome, antebraço esquerdo,
causando lesões em áreas que inclusive poderiam levar à morte da vítima, conforme laudos periciais constantes nos autos. Além do mais a vítima foi chutada na face da mesma, o que denotou a agressividade acentuada e o desprezo do agente para com ela.

Também, os motivos do crime foram devidamente elencados, já que originaram-se de uma

briga de bar entre terceiros, sendo que a vítima foi atingida quando estava indo à delegacia registrar a ocorrência, tendo o ora recorrente se valido do momento em questão para agredi-la, por conta de uma rixa antiga entre ambos

Por fim, as
circunstâncias
foram também apontadas como negativa pois a vítima estava indo à delegacia de polícia e foi abordada no meio do caminho pelo recorrente, que passou a agredi-la.

Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Apresentando-se portanto razoável e proporcional.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.

1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)

4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
" (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Na
segunda fase
da individualização da pena foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual a pena base foi reduzida em 06 (seis) meses, ficando a pena final e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela ausência de demais eventos, irretocável.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022